Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-61.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INÍCIO DA UNIÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE MEDIANTE PEDIDO MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Segundo o art. 1.639, parágrafo segundo, do Código Civil de 2002, é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.
2. Não há se cogitar em alteração do regime de bens quando não se constata das declarações registradas em cartório a vontade expressa para a incidência do regime da comunhão universal.
3. A relação havida entre as partes, de janeiro de 1985 a 2019 “sempre esteve submetida ao regime normativamente instituído durante sua vigência, seja sob a perspectiva da partilha igualitária mediante comprovação do esforço comum (Súmula 380/STF), seja sob a perspectiva da partilha igualitária com presunção legal de esforço comum (art. 5o, caput, da Lei no 9.278/96), seja ainda sob a perspectiva de um verdadeiro regime de comunhão parcial de bens semelhante ao adotado no casamento (art. 1.725 do CC/2002).” Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp. no 1.845.416/MS).
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.